Tribunal: TJDFT
Processo: 0759120-49.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL QUANTO À PARTILHA DE DIREITOS E DEVERES RELATIVOS A IMÓVEL. APELO DA AUTORA NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS PROSPECTIVOS. GUARDA UNILATERAL. CABIMENTO. CONVIVÊNCIA ENTRE PAI E FILHOS. DIRETRIZES FIXADAS NA SENTENÇA DE FORMA ADEQUADA. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE OBSERVADO. DIVÓRCIO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA DE VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE ALIENAR BEM IMÓVEL QUE COMPÕE O PATRIMÔNIO CONJUGAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO EM AÇÃO PRÓPRIA. PARTILHA DE DIREITOS AQUISITIVOS RELATIVOS A IMÓVEL FINANCIADO. PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO APÓS A SEPARAÇÃO. COMPENSAÇÃO. DÍVIDAS CONTRAÍDAS POR PESSOAS JURÍDICAS. PARTILHA. DESCABIMENTO. AUTONOMIA PATRIMONIAL DAS SOCIEDADES EMPRESARIAIS. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra a sentença que, em ação de divórcio e partilha cumulada com pedidos de alimentos, guarda e regulamentação de convivência, julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados na petição inicial para decretar o divórcio das partes; declarar a partilha dos bens, direitos e obrigações listados na petição inicial; condenar o requerido a pagar alimentos aos filhos menores impúberes; estabelecer a guarda unilateral da genitora e fixar as diretrizes para convívio entre pai e filhos.
2. A fim de evitar supressão de instância e indevida inovação recursal, a apelação interposta pelo requerido não deve ser conhecida em relação às partilhas do terreno e do automóvel Fiat Uno Mille, pois as alegações trazidas em fase recursal quanto a esses temas não foram suscitadas na primeira instância e não se enquadram nas hipóteses excepcionais previstas nos arts. 342 e 1.014 do CPC. Apelo do réu parcialmente conhecido.
3. Constata-se ausência de interesse recursal da autora quanto à partilha dos direitos e deveres atinentes ao terreno, pois, na sentença apelada, a pretensão apresentada na petição inicial foi acolhida nesse ponto. Apelação da autora parcialmente conhecida.
4. A concessão do benefício da gratuidade de justiça opera efeitos prospectivos, ou seja, não retroage, razão pela qual o pedido formulado e deferido em grau recursal não tem o poder de afastar ou suspender a exigibilidade da obrigação de pagar as verbas sucumbenciais fixadas na sentença.
5. Diante da relação conflituosa existente entre as partes, que envolve, inclusive, medidas protetivas deferidas em Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, conclui-se que a fixação da guarda unilateral dos filhos em favor da genitora atende de maneira adequada aos princípios do melhor interesse e da proteção integral das crianças, a fim de evitar aumento da tensão familiar e exposição dos menores a situação de instabilidade. Sentença mantida nesse ponto.
6. Reputa-se descabida a pretensão de suspender indefinidamente a convivência entre o requerido e seus filhos, já que, por meio do laudo de estudo psicossocial, foi demonstrado que o contato com o genitor não representa risco para as crianças.
7. À luz dos arts. 1.583, § 5o, e 1.589 do CC, observa-se que os parâmetros para o convívio entre pai e filhos foram fixados de forma satisfatória na sentença apelada, garantindo, de forma equilibrada e saudável, o contato dos infantes com ambos os genitores. Sentença mantida nesse aspecto.
8. Constatado que os alimentos foram arbitrados de forma razoável, em consonância com o binômio legal necessidade-possibilidade, deve-se prestigiar a conclusão adotada na primeira instância, de modo que o genitor possa contribuir, na proporção de seus ganhos, com custeio de parte das necessidades materiais de seus filhos.
9. No regime de comunhão parcial, os bens adquiridos a título oneroso, a partir do casamento até a separação de fato, integram o patrimônio comum do casal, salvo aqueles listados nos arts. 1.659 e 1.661 do CC. A partilha deve observar a devida proporção, segundo as regras estabelecidas nos artigos 1.658 a 1.660 do diploma civilista.
10. Demonstrado que o veículo Honda CR-V pertence a terceiro estranho à lide, revela-se incabível integrá-lo ao patrimônio conjugal, motivo pelo qual o bem deve ser excluído da partilha. Sentença reformada nessa parte.
11. A pretensão de alienar o apartamento que compõe a comunhão de bens não tem cabimento nesta via processual, pois deve ser formulada no Juízo competente por meio da ação apropriada para extinguir o condomínio formado pelas partes em decorrência da partilha.
12. Os direitos aquisitivos e os débitos referentes a imóvel objeto de financiamento imobiliário, firmado durante a relação conjugal, devem ser partilhados igualitariamente entre as partes, assegurando-se ao ex-cônjuge virago a compensação das prestações adimplidas após a separação de fato sem auxílio financeiro do ex-cônjuge varão. Sentença parcialmente reformada nesse ponto.
13. As dívidas contraídas pelas pessoas jurídicas, ainda que constituídas durante o período de convivência marital, não devem ser confundidas com as dívidas pessoais dos cônjuges, com base na autonomia patrimonial prevista no art. 49-A do CC. Por esse motivo, é incabível incluir tais débitos no montante a ser partilhado entre as partes. Não se trata, no caso, de obrigação assumida por um dos consortes e revertida em prol da entidade familiar, o que atrairia a incidência do art. 1.644 do diploma civilista. Sentença reformada nesse aspecto.
14. Em razão da sucumbência recíproca e proporcional, os encargos sucumbenciais são distribuídos entre as partes, que pagarão, na proporção de 25% (vinte e cinco por cento) para a autora e 75% (setenta e cinco por cento) para o réu, as custas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor correspondente ao duodécuplo da prestação de alimentos arbitrada, com fulcro nos artigos 85, § 2o, 86, caput, e 292, III, do CPC.
15. Recursos parcialmente conhecidos e parcialmente providos.